Tribunal: TCU
Processo: 003.586/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4413/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.586/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Souza de Andrade (XXX.194.224-XX); Andreia Karam Ricardo dos Santos (XXX.502.779-XX); Barbara Maria Mendes Farias Braga (XXX.270.973-XX); Bruno Xavier da Silva (XXX.522.541-XX); Delvy Botelho Junior (XXX.534.255-XX); Luana Machado Charao (XXX.374.590-XX); Manuella Serra Tanan (XXX.560.105-XX); Marcia Cristina de Azevedo (XXX.162.417-XX); Rosangela Santos de Jesus (XXX.491.215-XX); Stephanie da Caz Xavier Burgardt (XXX.003.619-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.